Tribunal: TJES
Processo: 5003407-95.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2021-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003407-95.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: REINALDO WALKINIR
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003407-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REINALDO WALKINIR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHELLE BARROS WALKINIR - SP368699
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
Reinaldo Walkinir

contra
Decisão
,
proferid
a
pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da
1
ª Vara
d
a Fazenda Pública

de
Vila Velha
que, nos autos d
a

execução fiscal
1
,

rejeitou a exceção de pré-executividade
.

E
m suas razões,
o
agravante aduz resumidamente
os seguintes pontos para a reforma da decisão
:
(i)

que é parte ilegítima para constar no polo passivo da execução o fiscal, uma vez que não era proprietário ou possuidor da área;
que inclusive foi adquirida por
usucapião
por Carlos Roberto Judice e Guaciara Fernandes Oliveira Judice
antes
da propositura da execução fiscal.

Informações prestadas
no ID nº 1630470.

O agravado
apresentou
contrarrazões
no ID nº 1715069
refutando os argumentos do agravante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia
para julgamento.

Vitória, ES, 10 de novembro de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

1
Processo nº 0053000-54.2013.8.08.0035.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003407-95.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REINALDO WALKINIR

Advogado do(a) AGRAVANTE: MICHELLE BARROS WALKINIR - SP368699
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Trata-se na origem de execução fiscal onde o Município de Vila Velha busca a satisfação do crédito (R$ 2.458,45) oriundo do não pagamento do IPTU e taxa de iluminação pública dos anos
2008
a
2012
do imóvel localizado na Rua Villa Lobos, nº 00, Vela Branca, Vila Velha/ES, Cep. 29.125-000, ajuizada em
03.12.2013.

Apresentada a exceção de pré-executividade sob o argumento de ilegitimidade passiva
ad causam
porque o imóvel foi objeto de ação de usucapião (0016591-26.2006.8.0.8.0035) ajuizada em
2006
, com trânsito em julgado em
31.10.2012
, ou seja, antes mesmo da propositura da ação executiva.

A exceção de pré-executividade foi então rejeitada pelo juízo
a quo
ao fundamento principal de que inexistem documento hábeis a caracterizar que o imóvel objeto da usucapião é o mesmo da ação de execução fiscal.

Pois bem.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº 1110551/SP (Tema nº 122), firmou a seguinte tese,
in verbis
:

1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
(REsp 1110551/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/06/2009, DJe 18/06/2009).

Ocorre que a situação dos autos não pode ser abarcada pelo mencionado repetitivo, devendo ser realizadas algumas ponderações sobre sua inaplicabilidade, especialmente porque não pode ser desconsiderado que a usucapião tem caráter declaratório, com efeitos
ex tunc,
ou seja, retroagindo desde o momento em que é exercida a posse sobre o imóvel

durante o lapso temporal.

Neste sentido, c
onsoante o entendimento do
colendo
S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
,”
a
declaração de usucapião é forma de aquisição originária da propriedade ou de outros direitos reais, modo que se opõe à aquisição derivada, a qual se opera mediante a sucessão da propriedade, seja de forma singular, seja de forma universal. Vale dizer que, na usucapião, a propriedade não é adquirida do anterior proprietário, mas, em boa verdade, contra ele. A propriedade é absolutamente nova e não nasce da antiga. É adquirida a partir da objetiva situação de fato consubstanciada na posse ad usucapionem pelo interregno temporal exigido por lei. Aliás, é até mesmo desimportante que existisse antigo proprietário.”
(REsp 941.464/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 29/06/2012).

Portanto, tratando-se de aquisição originária da propriedade não há porque manter o apelante no polo passivo do processo executivo, eis que ilegítimo a pagar a exação, uma vez que, como dito, sua propriedade ou posse sobre mencionado bem imóvel nunca existiu.

Ademais, entendo diversamente do Juiz de origem, pois
ao analisar o documento (Registro de Matrícula e Usucapião) constante do ID nº 1370267, verifica-se que es
t
e faz referência expressa ao imóvel
então de propriedade do recorrente e que foi objeto de usucapião, fato este que afasta a responsabilidade pela exação, mormente porque comprovado não ostentar à época dos fatos condição de proprietário ou de possuidor do imóvel em questão,
notadamente pelo caráter originário da propriedade do imóvel em favor Carlos Roberto Judice
.

Diante do expost
o
,
CONHEÇO
e

DOU
PROVIMENTO
a
o
presente
recurso
,
para reformando a
decisão na origem,
ACOLHER
a exceção de pr
é
-executividade,
para reconhecer a ilegitimidade passiva
ad causam
do apelante, extinguindo o feito, na forma do art. 485, VI do CPC
.

Consideran
do a sucumbência do apelado, condeno-
o
em custas processuais, caso verificada hipótese do art. 39, parágrafo único da Lei nº 6.830/80
e em honorários advocatícios, mediante apreciação equitativa, diante do valor da causa baixo em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), na forma do art. 85, § 8º do CPC, eis que atendidos os parâmetros do parágrafo 2º do mesmo artigo.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA:

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
.
I
LEGITIMIDADE PASSIVA. DÍVIDA DE IPTU. POSSUIDOR E PROPRIETÁRIO. PERDA DO IMÓVEL ATRAVÉS DE USUCAPIÃO. COMPROVAÇÃO
. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial nº
1110551/SP (Tema
nº
122), firmou a tese
de que “
Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
”

2.
Entretanto,
não pode ser aplicado o repetitivo ao caso porque

sobressai a necessidade de
ser reconhecida a ilegitimidade passiva
ad causam
do recorrente na execução fiscal quando verificada que esta foi proposta quando já transitada em julgado e averbada a sentença proferida em ação de
usucapião, sobretudo diante do efeito
ex tunc
e do caráter originário da aquisição da propriedade inerente a tais ações.
3.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.